Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706098-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: BRUNO ROCHA BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SÓCIO PARTICIPANTE. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A caracterização do grupo econômico exige demonstração de relação de interdependência entre as pessoas jurídicas que o integram, para além de uma cooperação eventual, ou da existência de uma relação de subordinação, o que pode ser evidenciado pela coincidência, ainda que parcial, do quadro societário e dos seus dirigentes. 2. Verificado o valor dos serviços odontológicos prestados pelo sócio participante e não pagos, devem as empresas responsáveis solidariamente quitá-lo nos exatos termos previstos nas planilhas de débito. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 317, 347, 991 a 996, e 1033, todos do Código Civil, sustentando que as provas juntadas aos autos, bem como a confissão do próprio recorrido, indicam que a quantia de fato devida é superior àquela a que fora condenado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal tal como relatada demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030